Tribunal: STF
Processo: ARE 1540001
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-06
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO DE MEMBROS PARA CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. RESPRISTINAÇÃO DE LEGISLAÇÃO PELA INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA DE NORMA ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos eletrônicos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DOS CONSELHEIROS REPRESENTANTES DAS ENTIDADES IMPETRANTES. OCORRÊNCIA DE REPRISTINAÇÃO. VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL N. 10.591/95. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL QUE DEPENDE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA EM TAL SENTIDO. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE NORMA JURÍDICA QUE NÃO ENCONTRA AMPARO LEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. UNÂNIME” (fl. 1, e-doc. 140).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 203).



    2. No recurso extraordinário, o Rio Grande do Sul alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 1º, o inc. LXIX do art. 5º, o inc. II do art. 84 e o art. 205 da Constituição da República.



    Sustenta que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, “ao deixar de constatar os vícios de inconstitucionalidade material que recaem sobre o dispositivo que restou aplicado com fundamento na decisão proferida no mandado de segurança de origem, contrariou o entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito da titularidade das competências administrativas, além de ofender frontalmente (i) os princípios democrático e republicano, previstos no artigo 1º da Constituição Federal, (ii) a autonomia do Chefe do Poder Executivo na direção superior da administração estadual, disposto no artigo 84, inciso II da Constituição Federal, assim como (iii) produziu uma inversão na ordem colaborativa entre sociedade e Estado na consecução do direito fundamental à educação, violando o disposto no artigo 205 da Constituição Federal” (fl. 12, e-doc. 214). 



    Assinala que este Supremo Tribunal Federal “já declarou a inconstitucionalidade da transferência de competência própria da Administração Pública, em conselho criado para a administração e para a fiscalização de áreas públicas rurais, majoritariamente para particulares, entendimento firmado em sentido diametralmente oposto ao do v. acórdão e que, mutatis mutandis, faz-se inteiramente aplicável ao presente caso” (fl. 5, e-doc. 214).



    Assevera que “descabe transferir a particulares, na proporção de dois terços, a tomada de decisões que afetarão diretamente o sistema estadual de ensino, como, por exemplo, autorizar alternativas institucionais e pedagógicas; pronunciar-se, previamente, sobre criação de estabelecimentos estaduais de ensino; autorizar o funcionamento de instituições de ensino da rede pública e privada e de seus cursos; promover sindicâncias em estabelecimentos de ensino, por meio de comissões especiais, quando julgar oportuno, tendo em vista o fiel cumprimento da lei e das normas do Conselho; estabelecer medidas que visem à expansão, consolidação e aperfeiçoamento do Sistema Estadual de Ensino, ou propô-las, se não forem de sua alçada (artigo 11 da Lei Estadual nº 9.672/92)” (fl. 18, e-doc. 214).



    Realça que “o setor privado, representado por dois terços dos integrantes desse órgão público, goza de ampla maioria para deliberar e definir relevantes temas na área da educação. Além disso, a irrestrita competência revisional e recursal do Plenário, conforme previsão do artigo 13, incisos I, IV, VI e VII, do citado Regimento Interno, praticamente obstaculiza a tomada de decisão, ou mesmo a possibilidade de influência no resultado das votações, pelo Poder democraticamente eleito para a implementação das políticas públicas” (fl. 19, e-doc. 214).



    Afirma que, “considerando que a redação dada ao artigo 2º da Lei Estadual nº 9.672/92 pela Lei Estadual nº 10.951/1995 não está adequada ao texto constitucional, não se pode tê-la por automaticamente repristinada, sob pena de violação aos princípios democrático e republicano ao transferir a particulares a tomada de decisões de gestão internas ao sistema estadual de ensino, bem como da ofensa aos artigos 84, I, e 205 da Constituição da República” (fl. 27, e-doc. 214). 



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “para reformar o acórdão recorrido e denegar a segurança, em virtude da incompatibilidade entre a interpretação do e. TJRS e os artigos 1º, 5º, inciso LXIX, 84, inciso II, e 205 da Constituição Federal” (fl. 29, e-doc. 214).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento (e-doc. 223).



    4. Neste agravo, o agravante reitera as razões do recurso extraordinário e argumenta que, “desde a primeira manifestação do ente público, as questões suscitadas foram arguidas a fim de demonstrar a ocorrência de usurpação de competência do Chefe do Poder Executivo para a definição da composição de órgãos administrativos vinculados à tomada de relevantes decisões sobre a educação” (fl. 4, e-doc. 233).



    Insiste que o Tribunal de origem “esquivou-se da análise dos argumentos do ente público, sob a alegação de que a lide estava adstrita à forma de composição do Conselho Estadual de Educação e, ao preterir as considerações que recaiam sobre o controle incidental de inconstitucionalidade, fundamento válido de defesa contra a aplicação de lei a respeito da qual pesam dúvidas sobre a sua constitucionalidade, justamente como se verifica no caso concreto, deixou de manifestar-se quanto a questão que está constrita no poder-dever de controle difuso de constitucionalidade do órgão jurisdicional que, como intérprete da lei, deve recusar aplicação à lei que estiver em desconformidade com a Constituição” (fl. 5, e-doc. 233).



    Pede o provimento deste recurso extraordinário com agravo.



    5. Em 28.3.2025, o Subprocurador-geral da República opinou pelo desprovimento do recurso extraordinário com agravo, nos termos da seguinte ementa: 



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO DE MEMBROS PARA O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA 282/STF. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEI LOCAL. LEI ESTADUAL Nº 10.591/95. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF – AGRAVO NÃO PROVIDO. 1 - O recorrente, em seu recurso extraordinário, alega violação aos artigos 1º, inciso LXIX do artigo 5º, inciso II do artigo 84 e artigo 205 da Constituição da República. Contudo, conforme expressamente consignado na decisão de inadmissibilidade proferida pela Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, os dispositivos constitucionais invocados não foram ventilados no acórdão recorrido nem no julgamento dos embargos de declaração. 2 - Além disso, o cerne da controvérsia decidida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul reside na interpretação da Lei Estadual n.º 10.591/95, que dispõe sobre a composição do Conselho Estadual de Educação e cuja vigência foi reconhecida em decorrência do efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 11.452/2000. 3 - Incidência das Súmulas 280 e 282 desta Suprema Corte. - Pelo não provimento do agravo interposto pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, mantendo-se incólume a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário” (fl. 1, e-doc. 296).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Cumpre afastar os óbices da decisão agravada, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação e ter sido prequestionada.



     



    A superação desses fundamentos, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão do agravante.



    7. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul examinou “mandado de segurança impetrado por Federação das Associações e Círculos de Pais e Mestres, Centro de Professores do Estado do Rio Grande do Sul – CPERS, Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul e União Gaúcha dos Estudantes Secundaristas contra o ato do Governador do Estado que, após o recebimento das listas tríplices encaminhadas pelos impetrantes, deixou de realizar a nomeação de seus representantes junto ao Conselho Estadual de Educação. Sustentaram os impetrantes que possuem direito líquido e certo à nomeação de seus representantes para o Conselho, observada a composição e proporção estabelecidas pela Lei 10.591/95, que ainda se encontra em vigência. Postularam medida liminar para que fosse determinado à autoridade coatora que procedesse à imediata nomeação e posse dos conselheiros indicados pelos impetrantes, respeitada a lista tríplice apresentada, de acordo com as disposições constantes na Lei n. 10.591/95” (fls. 2-3, e-doc. 140).



    Consta do voto condutor do acórdão impugnado:



    “Adoto como razões de decidir os fundamentos por mim explicitados por ocasião do deferimento da medida liminar que, em face dos elementos constantes dos autos, alcançaram confirmação, até para evitar fastidiosa tautologia, ‘verbis’: 



    ‘(...) No caso concreto, os impetrantes suscitam a ocorrência de ilegalidade no ato perpetrado pelo Governador do Estado, que, ao receber as listas tríplices encaminhadas pelas entidades, absteve-se de realizar a nomeação de seus representantes para as vagas de conselheiros que se encontram em aberto no Conselho Estadual de Educação. (...)



    Nesse passo, verifica-se, de início, que o referido Conselho encontra respaldo na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, que, no ‘caput’ de seu artigo 207, dispõe: 



    ‘O Conselho Estadual de Educação, órgão consultivo, normativo, fiscalizador e deliberativo do sistema estadual de ensino, terá autonomia administrativa e dotação orçamentária própria, com as demais atribuições, composição e funcionamento regulados por lei’. 



    Por sua vez, o § 1º do mesmo dispositivo da Constituição Estadual dispunha a respeito da composição do Conselho, nos seguintes termos: 



    ‘§ 1.º Na composição do Conselho Estadual de Educação, um terço dos membros será de livre escolha do Governador do Estado, cabendo às entidades da comunidade escolar indicar os demais’. 



    Tal disposição era corroborada pelo artigo 2º da Lei estadual n. 9.672/92, que esmiuçava o processo de nomeação dos membros do Conselho. Para tanto, previa o ‘caput’ do artigo 2º do diploma legal:



    ‘Art. 2º - O Conselho Estadual de Educação compõe-se de dezoito (18) membros nomeados pelo Governador do Estado, sendo seis (6) indicados pelo Governador do Estado e doze (12) eleitos diretamente pelas entidades estaduais representativas da comunidade escolar escolhidos dentre pessoas de reconhecida ética profissional, conhecimento e experiência na área de educação.’



    O supramencionado § 1º do artigo 207 da Constituição Estadual, contudo, foi, em outubro de 2018, declarado inconstitucional, por vício formal, pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a ocorrência de usurpação, pela Assembleia Legislativa gaúcha, do poder de iniciativa reservado, com exclusividade, ao Chefe do Poder Executivo Estadual. Nomeadamente, assim discorreu o Relator, Sr. Min. Celso de Mello: ‘(...). No caso ora em exame, o legislador constituinte estadual, ao elaborar a norma pertinente à composição do Conselho Estadual de Educação, antecipou-se ao Chefe do Poder Executivo, impondo-lhe, em matéria sujeita à sua exclusiva esfera de iniciativa, um vínculo jurídico subordinante que lhe afetou a discricionariedade na formulação inicial de propostas legislativas’ (ADI 854/Celso de Mello). 



    Embora originalmente a ADI 854 impugnasse, além do § 1º do artigo 207, o preceito normativo constante do artigo 2º, ‘caput’ e §§ 1º a 3º, da Lei 9.672/92, a ação restou julgada parcialmente prejudicada neste ponto, caracterizando-se a perda superveniente de objeto em razão da edição das Leis n. 10.591/95 e 11.452/2000, que introduziram modificações substanciais no dispositivo contestado. 



    Ocorre que, ajuizada a ADI 2442 pelo Governador do Estado, também foi declarada, em outubro de 2018, a inconstitucionalidade integral, por vício formal, da Lei n. 11.452/2000, ‘eis que configurada, na espécie, hipótese de usurpação do poder de iniciativa atribuído ao Chefe do Poder Executivo local, considerado o fato de que o diploma legislativo em questão, resultante de projeto apresentado por Deputado Estadual, veicula matéria inerente ao regime jurídico de servidores públicos’ (ADI 2442/Celso de Mello). 



    A questão que exsurge com a impetração do presente mandamus diz respeito, pois, à identificação do regramento atualmente aplicável – isto é, caso existente – para orientar a composição dos membros do Conselho Estadual de Educação, cujos mandatos se encerraram em abril do ano corrente, sem que, até então, tenham sido nomeados pelo Poder Executivo estadual os conselheiros indicados pelas entidades que ora requerem a concessão da segurança. 



    Os impetrantes argumentam, nesse sentido, que, ante a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 11.452/2000, estar-se-ia diante de hipótese de efeito repristinatório, apto a produzir o restabelecimento da vigência da Lei n. 10.591/95, que havia sido revogada pelo diploma legal eivado de vício. Em outros termos, sendo inconstitucional a Lei 11.452/2000, a Lei 10.591/95, por ela revogada, voltaria a produzir efeitos, de modo que a composição do Conselho Estadual de Educação deveria observar os seguintes parâmetros:



    ‘Art. 2º - O Conselho Estadual de Educação compõe-se de vinte e um membros, sendo sete de livre escolha do Governador do Estado e quatorze indicados por entidades representativas da comunidade escolar, escolhidos dentre pessoas de reconhecida ética profissional, conhecimento e experiência na área da educação, comprovados através de títulos e trabalhos realizados nesta área. (Redação dada pela Lei n.º 10.591/95)



    Parágrafo único - Os Conselheiros serão nomeados pelo Governador do Estado, dentre representantes da comunidade escolar indicados pelas entidades de âmbito estadual, através de listas tríplices elaboradas para cada uma das respectivas vagas, como segue: (Redação dada pela Lei n.º 10.591/95)



    I - quatro (4) pela entidade representativa do Magistério Público; (Redação dada pela Lei n.º 10.591/95)



    II - dois (2) pela entidade representativa do magistério da rede privada de ensino; (Redação dada pela Lei n.º 10.591/95) 



    III - dois (2) pela entidade que congrega pais de alunos das escolas públicas; (Redação dada pela Lei n.º 10.591/95) 



    IV - um (1) pela entidade que congrega pais de alunos das escolas da rede privada de ensino; (Redação dada pela Lei n.º 10.591/95) 



    V - um (1) pela entidade representativa dos estabelecimentos da rede privada de ensino; (Redação dada pela Lei n.º 10.591/95) 



    VI - um (1) pela entidade representativa dos dirigentes municipais de educação; (Redação dada pela Lei n.º 10.591/95) 



    VII - um (1) pela entidade representativa das associações de municípios; (Redação dada pela Lei n.º 10.591/95) 



    VIII - um (1) pela entidade que congrega estabelecimentos de ensino superior de formação de professores; (Redação dada pela Lei n.º 10.591/95) 



    IX - um (1) pela entidade que congrega os estudantes das escolas de ensino fundamental e médio; (Redação dada pela Lei n.º 10.591/95)’.



    Dos elementos aportados aos autos, verifica-se que, encaminhadas as listas tríplices pelas entidades titulares de cada uma das respectivas vagas do Conselho (fls. 25-37, fl. 130, fl. 148 e fl. 157), foi apresentado o Parecer n. 18180, redigido pela Procuradoria-Geral do Estado e aprovado pela autoridade ora coatora. No documento (fls. 159-176), sustenta-se, em síntese: i) a inexistência de disciplina constitucional vigente dispondo acerca da composição do Conselho Estadual de Educação; ii) a ponderável inconstitucionalidade material da composição fixada pela Lei estadual n. 10.591/95, embora não tenha sido objeto de ação direta de inconstitucionalidade; iii) a inviabilidade do efeito repristinatório, porquanto existente inconstitucionalidade material na norma revogada pelo dispositivo declarado inconstitucional; iv) a acefalia do artigo 2º da Lei estadual n. 9.972/92, o que resulta em situação de insegurança jurídica no que tange à sua aplicação; v) a recomendação de encaminhamento de projeto de lei pelo Poder Executivo a fim de instrumentalizar a realização de nomeações para o Conselho Estadual de Educação, atualmente obstadas à míngua de legislação válida que regulamente a composição do órgão. 



    Compreendo, porém, que as razões expostas no Parecer exarado pela autoridade coatora não se prestam a afastar a vigência da Lei estadual n. 10.591/95, cujos efeitos devem ser observados, sendo imperativa a necessidade de concretização de suas diretrizes.



    Como é cediço na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a declaração de inconstitucionalidade ‘in abstracto’, considerado o efeito repristinatório que lhe é inerente, importa, ao fim e ao cabo, na restauração das normas estatais revogadas pelo diploma que foi objeto de controle normativo abstrato. 



    Dessa forma, a lei declarada inconstitucional incide em absoluta desvalia jurídica, de modo que é incapaz de gerar quaisquer efeitos no plano do direito, nem mesmo o de provocar a própria revogação dos diplomas normativos a ela anteriores. Significa afirmar que a lei inconstitucional, por ser inválida, não ostenta eficácia derrogatória. Em consonância com o que preconiza o eminente Min. Moreira Alves, sendo nula a lei declarada inconstitucional, ‘permanece vigente a legislação anterior a ela e que teria sido revogada não houvesse a nulidade’.



    Assim, ‘a decisão do Supremo Tribunal Federal que declara, em sede de fiscalização abstrata, a inconstitucionalidade de determinado diploma normativo tem o condão de provocar a repristinação dos atos estatais anteriores que foram revogados pela lei proclamada inconstitucional’ (ADI 2.215-MC/Celso de Mello). 



    É possível que a Corte, entretanto, manifeste-se expressamente pela impossibilidade de restauração da lei revogada, o que deve observar os mesmos requisitos impostos à modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, disciplinados no artigo 27 da Lei n. 9.868/99 e artigo 11 da Lei n. 9.882/99, quais sejam: votação pelo quórum de dois terços dos membros; razões de segurança jurídica ou excepcional interesse público. 



    Basicamente, a autoridade coatora invoca a existência de ‘ponderável inconstitucionalidade material’ a fim de impugnar a produção do efeito repristinatório pela declaração de inconstitucionalidade decorrente do julgamento de procedência da ADI 2442 e obstar a vigência da Lei n. 10.591/95. Todavia, tal argumento é destituído de fundamento jurídico que o ampare, porquanto a mera invocação acerca de possível hipótese de inconstitucionalidade de ordem material não tem o condão de afastar a implementação do efeito repristinatório, ausente qualquer declaração de inconstitucionalidade proferida em sede de ADI a respeito da lei em questão. 



    Cumpre observar, por oportuno, que o referido diploma normativo não se encontra maculado pelo mesmo vício, de ordem formal, dos dispositivos anteriormente nulificados, vez que a sua proposição derivou de iniciativa do próprio Poder Executivo, vide Projeto de Lei n. 405/19951. Se assim o fosse, teria, naturalmente, sido objeto de impugnação junto à ADI 2442, o que não ocorreu. 



    Da mesma forma naquela decisão, não houve qualquer manifestação, pela Corte Superior, quanto à impossibilidade de produção dos efeitos da Lei n. 10.591/95, o que consubstanciaria caso de ‘efeito repristinatório indesejado’, conforme nomenclatura indicada pela doutrina.



    Dessa forma, tenho que restam afastadas as razões expostas no Parecer exarado pela autoridade coatora, não havendo se falar em ausência de regramento vigente acerca da composição do Conselho Estadual de Educação. Havendo inconformidade ou insurgência, por parte do Poder Executivo, quanto ao conteúdo do diploma normativo e da proporção dos conselheiros nele estabelecida, deve proceder ao encaminhamento de projeto que, legislativamente, preste-se a modificar tal cenário. 



    Inexistente aprovação de lei que se preste a revogar a mencionada norma, bem como sendo o diploma isento de qualquer inconstitucionalidade que tenha sido formalmente declarada, não é caso de afastar a sua vigência, o que estaria em dissonância com a jurisprudência consolidada do STF e com a melhor doutrina constitucionalista. 



    Destarte, tendo em vista a existência de vagas em aberto de metade da composição dos membros do Conselho Estadual de Educação, cujos mandatos se encerraram em 15/04/2020, deveria o Governador do Estado ter realizado os atos administrativos para a nomeação até 25/04/2020, em atenção ao prazo de dez dias estabelecido no art. 3º, § 3º, da Lei n. 9.672/92, na redação dada pela Lei n. 10.591/95. 



    Aliás, importa frisar a importância do Conselho Estadual, que tem por objetivo a orientação das políticas educacionais a nível estadual, bem como a definição de normas, fiscalização de instituições de ensino, apresentação de propostas para melhorias etc. Tal papel, de extrema relevância, acentua-se no atual cenário pandêmico, em que é premente a necessidade de debate e reflexão acerca da implementação de medidas, pelo Poder Público, que possibilitem a continuidade, ainda que sob o formato à distância, das práticas de ensino e aprendizagem na seara escolar. 



    A inércia do Poder Executivo em não proceder à nomeação dos membros indicados nas listas tríplices encaminhadas pelas entidades impetrantes prejudica, em alguma medida, as discussões de tais pautas, esvaziando a composição do órgão sem autorização legal para tanto.’



    Acrescento, ainda, que o Ofício n. 112/2021, encaminhado pela Secretaria da Educação às entidades impetrantes, mesmo referindo em seu teor a existência de mandado de segurança a respeito do tema e a prolação de decisão concessiva da medida liminar, fundamenta a ausência de nomeação das vagas dos representantes em vacância invocando a situação de insegurança jurídica’ sustentada no Parecer n. 18.180/2020 da Procuradoria-Geral do Estado. 



    Contudo, as razões expostas em tal parecer foram objeto de análise em sede liminar, já tendo sido demonstrado que inexiste fomento jurídico para o acolhimento de ‘ponderável inconstitucionalidade material’ sem que tenha sido declarada tal inconstitucionalidade na via judicial cabível. 



    Logo, a negativa de vigência à lei que dispõe sobre a nomeação dos Conselheiros Estaduais de Educação não encontra amparo legal, devendo o Estado, com a confirmação da medida liminar e concessão definitiva da segurança, proceder ao integral cumprimento da ordem exarada em Juízo.



    Por tais razões, confirmando a medida liminar, concedo a segurança postulada para determinar a nomeação dos conselheiros indicados pelas entidades impetrantes, observada as listas tríplices apresentadas, em conformidade com as disposições previstas na Lei estadual n. 10.591/95” (fls. 4-12, e-doc. 140).



    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de ser infraconstitucional a controvérsia sobre legislação aplicável em caso de declaração de inconstitucionalidade de normas. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (AI n. 547.891-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2007).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Requisitos de admissibilidade recursal. Presença. Tributário. Lei aplicável em razão de efeito repristinatório. Infraconstitucional. 1. O agravo de instrumento interposto reúne os requisitos de admissibilidade recursal. 2. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da legislação aplicável resultante do efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade dos incisos I e II do art. 25 da Lei nº 8.212/91, com as redações decorrentes das Leis nºs 8.540/92 e nº 9.528/97. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 857.213-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.5.2014).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. FUNRURAL. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. EFEITO REPRISTINATÓRIO EM RELAÇÃO À CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 884.269-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.8.2015).



    “RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. DETERMINAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA APLICÁVEL NO LUGAR DAQUELA DECLARADA INCONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS, COMPENSAÇÃO, VALOR DEVIDO. MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. EXAME DE PROVAS. COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OBSERVÂNCIA DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS DECIDIDAS PELO SUPREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I - Reconhecida, por esta Corte, a inconstitucionalidade de obrigação tributária, as questões que se seguem quanto a eventual determinação da norma aplicável em substituição à declarada inconstitucional, bem como à interpretação da legislação que define a prescrição, a correção monetária, os juros, o direito à compensação e a fixação exata do montante a que o contribuinte tem direito em cada caso concreto possuem nítido caráter infraconstitucional ou dependem do exame de provas II - Questões que deverão ser dirimidas, originariamente, pelas instâncias ordinárias, com observância apenas dos parâmetros constitucionais decididos pelo Supremo. III - Agravo regimental não provido” (RE n. 482.825-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 6.8.2010).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. FUNRURAL. Empregador rural pessoa física. Contribuição incidente sobre receita bruta proveniente da comercialização da produção. Declaração de inconstitucionalidade. Lei aplicável em razão de efeito repristinatório. Infraconstitucional. 1. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da legislação aplicável resultante do efeito repristinatório advindo de declaração de inconstitucionalidade de normas. 2. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 956.210-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.10.2016).



    “I. PIS/COFINS: base de cálculo: L. 9.718/98, art. 3º, § 1º: inconstitucionalidade. Ao julgar os RREE 346.084, Ilmar; 357.950, 358.273 e 390.840, Marco Aurélio, Pleno, 9.11.2005 (Inf./STF 408), o Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade do art. 3º, § 1º, da L. 9.718/98, por entender que a ampliação da base de cálculo da COFINS por lei ordinária violou a redação original do art. 195, I, da Constituição Federal, ainda vigente ao ser editada a mencionada norma legal. II. Agravo regimental: debate acerca de qual legislação é aplicável com a declaração de inconstitucionalidade, que, além de natureza infraconstitucional, não foi objeto do recurso extraordinário” (RE n. 489.881-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence,Primeira Turma, DJe 9.2.2007).



    9. A Procuradoria-Geral da República realçou que “o Tribunal de origem, ao conceder a segurança, fundamentou sua decisão na plena vigência e aplicabilidade da Lei Estadual nº 10.591/95. Qualquer tentativa de infirmar tal entendimento, como pretende o recorrente, demandaria o reexame e a interpretação da legislação infraconstitucional local, o que é expressamente obstado pela Súmula 280 desta Suprema Corte” (fl. 8, e-doc. 296).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e acolher a pretensão do agravante de se reconhecer a impossibilidade de vigência de norma em razão de efeito repristinatório decorrente de declaração de inconstitucionalidade demandaria análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei estadual n. 10.591/1995). 



    Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior” (RE n. 597.603-AgR-segundo, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art.